Tribunal: STF
Processo: ARE 1422423
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 75, IV, DO RICMS/2002. CONSULTA FISCAL FORMULADA PELA AFRIG - ASSOCIAÇÃO DE FRIGORÍFICOS DE MINAS GERAIS, ESPÍRITO SANTO E DISTRITO FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO ESTADUAL Nº 44.747/2008 (RPTA). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A CONTRIBUINTE DIVERSO DO CONSULENTE OU DE SEUS ASSOCIADOS. SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA. UTILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMO RAZÃO DE DECIDIR PARA ANULAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A grande extensão e complexidade das normas jurídicas tributárias pode, muitas vezes, suscitar dúvidas reais e concretas por parte dos intérpretes e, como forma de solucionar tais indagações, faculta-se ao contribuinte formular Consulta ao órgão fazendário, solucionada por autoridade fiscal, que, acaso admitida, possui força de norma complementar (art. 100, II, do CTN) e é dotada de efeito vinculante para o Poder Público. 2. É vedado à Administração promover tratamento assimétrico entre contribuintes (art. 150, II, da CR/88). A garantia da igualdade decorre de sede constitucional e, portanto, a questão da vinculação dos termos da Consulta àquele que a formulou não exime o Fisco do dever de conferir tratamento isonômico a outros contribuintes que pratiquem fato gerador idêntico. 3. In casu, ainda que a autora não fosse vinculada formalmente aos quadros da Associação consulente quando da lavratura do auto de infração, é fato incontroverso que já exercia as mesmas atividades dos associados daquela entidade, motivo pelo qual os efeitos da Consulta podem e devem lhe ser aplicados, pena de se malferir os princípios constitucionais da legalidade e isonomia.



    No extraordinário alega-se que a não aplicação dos efeitos da Consulta Fiscal nº 219/2010 à terceiro diverso do consulente não viola os princípios da legalidade e da isonomia como consignado no acórdão recorrido. Segundo o recorrente, a legislação estadual, inclusive, veda a extensão dos efeitos de consulta fiscal à terceiros. Assim, o acórdão recorrido ao reconhecer que a recorrida teria direito a crédito presumido, com base em consulta fiscal não vincula a ela, teria afrontado o art. 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos entendeu que a administração tributária estaria vinculada aos termos de consulta fiscal e, por uma questão de isonomia, deveria estender os seus efeitos a contribuinte que exercia as mesmas atividades da consulente.



    Segue trecho do acórdão recorrido:



    Com efeito, dúvidas não há de que a Associação acima referida congrega interesses comuns de empresas do mesmo ramo de atividade mercantil, daí porque, ao formular a Consulta acima referida, atuou em verdadeira “substituição processual”. 



    Desse modo, em que pese ser fato incontroverso que, à época dos fatos geradores (2010 a 2013), a recorrente ainda não havia se filiado aos quadros da consulente - o que apenas ocorreu em 2014 -, a prova dos autos é clara no sentido de que já pertencia ao ramo de atividade da entidade. 



    Aliás, o próprio Conselho de Contribuintes corrobora tal assertiva, senão vejamos o seguinte excerto do v. acórdão que julgou a impugnação à exação fiscal, verbis (f. 05 doc. de ordem 10): 



    (...) A autuada, cadastrada com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal nº 46.34-6- 01 – “Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados”, é empresa que remete bovinos e suínos vivos para serem abatidos na empresa Fripai Distribuidora de Carnes Ltda., a qual lhe devolve os produtos resultantes da industrialização (abate) para posterior comercialização. (g.n.)



    E, especificamente, quanto à forma de tributação levada a efeito pela recorrente – que, ao ver do Fisco, se utilizou indevidamente da técnica de crédito presumido -, bem como da negativa de aplicação dos termos da Consulta nº 219/10 baseada no único fundamento de não ser a apelante associada da consulente à época da fiscalização, assim frisou o Conselho de Contribuintes (f. 09/11 do doc. de ordem 10): 



    (...) Como se vê, ao contrário do que afirma a Impugnante, as operações mercantis registradas em seus livros e documentos fiscais não atendem à disciplina vigorante á época do período fiscalizado. As tabelas de fls. 681/688 apenas confirmam que o recolhimento do ICMS/ST ocorreu com a utilização indevida do citado crédito presumido, o que demonstra o acerto das exigências contidas no Auto de Infração. (...) Como se vê, a Impugnante, buscando se beneficiar de forma indevida dos efeitos da Consulta de Contribuintes nº 219/10 e burlar as disposições do art. 45 do RPTA, alega um vínculo associativo inexistente no período autuado, o qual só se formou após a lavratura do Auto de Infração, no exercício de 2014, como forma de construir uma tese de defesa que mitigasse, de forma irregular, as exigências adequadamente impostas pela Fiscalização. (g.n) 



    Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que, por exercer as mesmas atividades mercantis, tem a apelante direito de se aproveitar dos termos da Consulta formulada pela Associação, ainda que não ostentasse a condição de associada, pena de se malferir os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. Logo, a hipótese é de reforma da sentença, para acolher o pedido inicial e, via de consequência, decretar a nulidade dos lançamentos tributários consubstanciados no Auto de Infração nº 01.000215548-87, relativos ao ICMS e multas. 



    Como se vê, para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional federal e local e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279), providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente